Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. NATUREZA JURÍDICA DE RECOMPENSA DO TIPO REGALIA. ATO NORMATIVO PODE ESTABELECER FORMAS DE CONCESSÃO. PORTARIA N. 200/2022 - SEAPE/DF. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade possui natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia.
2. A LEP preceitua que legislação local e regulamentos “estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias”, de modo que ato normativo infralegal pode estabelecer requisitos, forma de concessão e limites para sua fruição.
3. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Portaria n. 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE, que define as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e estabelece os requisitos para que o custodiado possa gozar da benesse.
4. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão das visitas íntimas pelo fato de o sentenciado, por ora, não preencher os requisitos estabelecidos na Portaria n. 200/2022 – SEAPE, o que se mostra consentâneo ao que estabelecem os regramentos acima e com a jurisprudência desta Corte.
5. Recurso não provido.